Tribunal: TJPA
Processo: 0025519-49.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13378 - Complementação de Aposentadoria / Pensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025519-49.2001.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO ADQUIRIDO À INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. ART. 40, §5º, DA CF/88 (REDAÇÃO ORIGINAL). SÚMULA 271 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que condenou o ente previdenciário ao pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte no valor integral, desde o óbito do ex-servidor até a impetração do mandado de segurança anteriormente ajuizado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há decisão ultra petita na sentença que fixou o termo inicial das diferenças de pensão desde o óbito do servidor; (ii) estabelecer o marco temporal aplicável para fins de prescrição das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente ao tempo do óbito do servidor, nos termos da Súmula 340 do STJ e da orientação firmada pelo STF, aplicando-se a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, vigente em 1991.

A sentença não é ultra petita, pois a ação ordinária objetivou justamente o pagamento das diferenças não contempladas no mandado de segurança anterior, cujos efeitos patrimoniais pretéritos devem ser buscados em ação própria, conforme Súmula 271 do STF.

Restou comprovado o direito adquirido da autora à integralidade da pensão, incluindo as verbas de caráter transitório, visto que o fato gerador ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O termo inicial da prescrição quinquenal, para efeitos de cobrança das parcelas pretéritas, deve ser fixado na data de ajuizamento do mandado de segurança (1998), e não da presente ação ordinária (2001), por configurar a primeira manifestação judicial do direito.

A decisão monocrática, devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não padece de nulidade nem de ausência de fundamentação, mesmo reproduzindo fundamentos anteriormente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cálculo das diferenças de pensão por morte deve observar a legislação vigente à época do óbito do servidor, aplicando-se a redação original do art. 40, §5º, da CF/88.

Não há decisão ultra petita quando a sentença apenas confere efeitos patrimoniais aos direitos reconhecidos em mandado de segurança, observada a Súmula 271 do STF.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento do mandado de segurança, que marca a ciência inequívoca do direito discutido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §5º (redação original); CPC/2015, arts. 141, 492 e 932; Súmula 271 do STF; Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 764754 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.06.2011; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AC 2010.3.016450-7, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025519-49.2001.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADO:
ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23631457)

interposto por
IGEPREV
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22725184 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondentes à data do óbito do militar ex-segurado até a data da impetração do Mandado de Segurança, na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a sentença em foco se eiva de motivos de nulidade, uma vez que a decisão é ultra petita. Não foi interpretado o pedido de acordo com o que foi debatido nos limites da inicial.

Afirma que, o Juízo de 1º grau se equivocou quando condenou o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondente a data do óbito do militar ex-segurado até a data da impetração do Mandado de Segurança.

Fundamenta que, aquele entendimento deve ser reformado, pois se materializa em decisão ultra petita, uma vez que excede os limites da pretensão submetida a julgamento, violando os art. art.5º, LV, da CF/88 c/c arts. 141 e 492 do CPC.

Argumenta que, o início do prazo para o pagamento dos retroativos está considerado de forma equivocada. Isto porque a eventual condenação na presente ação ordinária se limitaria ao prazo quinquenal, mas considerando como marco a data de ajuizamento da presente ação ordinária em 23.10.2001, retroagindo a 23.10.1996, e não considerando a impetração do Mandado de Segurança como alega a recorrida.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 24573034).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondentes à data do óbito do militar ex-segurado até a data da impetração do Mandado de Segurança, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22725184):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Compreendo que o presente caso trata também de Remessa Necessária, uma vez que a sentença é ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta ou não a decisão de primeiro grau que condenou o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas de pensão por morte, referentes aos cinco anos anteriores à impetração da ação mandamental ajuizada pela apelada no ano de 2001.

De início convém ressaltar que a apelada ingressou com mandado de segurança no ano de 1998, visando receber a totalidade do vencimento que seu falecido marido, o ex-segurado Sr. IZAÍAS MAIA ABREU percebia em vida, sendo julgado procedente seu pedido e concedida a segurança para que fosse pago o valor na integralidade.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de encontrar-se ultra petita, tendo em vista que foi determinado o pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte reconhecidas no mandado de segurança.

Adianto que entendo acertada a decisão proferida pelo nobre magistrado a quo, visto que o direito à revisão dos valores da pensão por morte foi reconhecido quando da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança.

Convém esclarecer que a ação mandamental não produz efeitos patrimoniais, em observância ao entendimento sumulado pelo STF, vejamos:

Súmula 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Desse modo, a presente ação visa dar efetividade as parcelas pretéritas e pagas em valor menor, já reconhecidas no mandado de segurança, razão pela qual não há que se falar em nulidade das sentença.

Como é sabido, a pensão por morte é um benefício previdenciário e consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador, no presente caso, a morte do servidor.

O Supremo Tribunal Federal após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que o benefício previdenciário deve ser disciplinado pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, em atenção ao princípio do tempus regit actum.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso dos autos, o ex-servidor IZAÍAS MAIA ABREU faleceu em 24/09/1991, conforme se depreende da certidão de óbito em anexo (Id n.6454471 – pág.13), portanto, antes da entrada das disposições contidas na Emenda Constitucional nº41/2003.

A Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, §4º e §5º, dispunha que a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Assim, deve-se aplicar a redação original do art.40, §5º, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado sobre esse assunto, e nessa esteira de raciocínio também é o entendimento deste E.Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSO POR MORTE. EQUIVALÊNCIA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 280 E 283. DECISO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, DOIS DOS QUAIS PERMANECEM INATACADOS. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Adoção de quatro fundamentos inviabilizadores da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. Incidência da Súmula STF 283.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que a pensão por morte devida à viúva de servidor público deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do falecido quando em atividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI 764754 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-149 DIVULG 03-08-2011 PUBLIC 04-08-2011 EMENT VOL-02559-03 PP-00428).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇO CÍVEL MANUTENÇO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, §5º, da Constituição Federal.
2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão. 3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85. 4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado. 5.
O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, §5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, §7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98.
6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso. 7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981. 8.
Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas
. 9. Recurso conhecido e totalmente improvido.” (TJPA - ACÓRDO N. 93.875. AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº. 2010.3.016450-7. RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARES NASCIMENTO).

Destarte, a sentença apelada deve ser mantida, tendo em vista que a recorrida já era beneficiária da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

No que tange a impossibilidade de incorporar as verbas de caráter transitório, entendo que a apelada se encontra abarcada na exceção, uma vez que o fato gerador se deu antes da Emenda Constitucional nº41/2003.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO EX-SEGURADO QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUICÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART.40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

(...)
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxilio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n.411/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.
(TJPA, 2017.00741532-13, 170.946, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24).

Desta feita, não há dúvidas de que a apelada faz jus ao benefício da pensão por morte na sua integralidade, incluindo-se as verbas de caráter transitório, uma vez que o fato gerador do benefício foi anterior a Emenda Constitucional nº41/2003.

No mais, registro que a Sentença deliberou corretamente a observância do prazo prescricional quinquenal, determinando o pagamento dos valores retroativos conforme foram reconhecidos no mandado de segurança.

Por fim, os valores devidos deverão ser objeto de cálculos em fase de cumprimento de sentença, a serem apresentados pela parte apelada.

Conheço do Remessa Necessária com fundamento no art. 496, CPC/15 e da Súmula 490 do STJ, e ao fazê-lo, verifico que merece ser mantida a sentença, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e ao
REEXAME NECESSÁRIO
mantenho incólumes os termos da sentença. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau, que condenou o IGEPREV ao pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondente à data do óbito do militar ex-segurado até a data da impetração do Mandado de Segurança.

De início, é válido elencar que, conforme detalhado em sede decisória, restou comprovado que a autora já era beneficiária da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário. Sendo assim, não se vale de razão o argumento do recorrente para sustentar a necessidade de reforma da decisão ora guerreada, no sentido de enxergá-la eivada de sentença
ultra petita
, haja vista se tratar de direito adquirido.

Nesse sentido, atenho-me ao fato de que a sentença prolatada no 1º grau é adequada aos fatores presentes nos autos, bem como não se faz
ultra petita
, devendo o direito adquirido da autora ser garantido.

No tocante à data de prescrição a ser obedecida, levanta o Agravante o fator prescricional quinquenal, presente na normativa supramencionada, no entanto, no sentido de levar em consideração o lapso temporal de 23.10.1996 (data do término da contagem do retroativo) até 23.10.2001, data do ajuizamento deste feito ordinário. Este não merece prosperar, uma vez já ter sido esmiuçado em sede decisória a data a ser observada na presente condenação, sendo contada a partir da data do óbito até o ajuizamento do mandado de segurança, em 1998.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22725184, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025